Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-16.2010.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000594-16.2010.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), PISONI & BORTOLI LTDA - CNPJ: 05.147.617/0001-58 (AGRAVADO), ZIQUELMO DE BORTOLI - CPF: 770.402.441-87 (AGRAVADO), LEOMAR PISONI - CPF: 579.196.400-59 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE RECH - CPF: 420.756.450-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de atos interruptivos por parte do exequente durante o prazo prescricional, após citação por edital e penhora frustrada, caracteriza a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente, após ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis.
4. Não havendo ato interruptivo válido, como a efetiva constrição patrimonial ou a localização de bens passíveis de penhora, a prescrição intercorrente é caracterizada após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional correspondente.
5. A morosidade do Judiciário, sem a demonstração de prejuízo por parte do exequente, não afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A inércia da Fazenda Pública após a citação por edital e a não localização de bens penhoráveis, sem atos interruptivos válidos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto mantendo incólume a sentença atacada que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a parte agravante argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim do próprio Judiciário, que deixou de apreciar dois pedidos de constrição de bens (em 2017 e 2023), mantendo o processo paralisado por cerca de 6 anos.

Invoca a Súmula 106 do STJ, aplicável à prescrição intercorrente conforme REsp 1.102.431/RJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre do mecanismo da Justiça.

Aponta ainda que, seguindo o REsp 1.340.553/RS e jurisprudência do TJ/MT, a prescrição intercorrente só se configura com inércia do exequente somada ao prazo de 6 anos, o que não ocorreu no caso, já que o Estado manteve-se diligente na busca pela satisfação do crédito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 257232688).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto mantendo incólume a sentença atacada que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto ao agravo apresentado é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: [...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Logo, a Fazenda Pública Municipal deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicado a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou ainda apresentado fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

A demanda ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visa à execução fiscal para o recebimento do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa nº 20102609, que acompanha a petição inicial, no valor de R$ 9.156.854,52 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) (id. 242098181, p. 18/19).

Verifica-se que a Fazenda Municipal ajuizou a presente Ação Executiva em 24/03/2010 (id. 242098181, p. 15), com despacho inicial em 07/04/2010 (id. 242098181, p. 21/22).

As cartas de citação foram expedidas em
23/11/2010
(ids. 242098181, p. 46/49), sendo que as correspondências retornaram com resposta negativa (id. 242098181, p. 50/51).

Posteriormente, em 2012, foi expedido mandado de citação e carta precatória, com os devidos andamentos até 2014 (id. 242098181, p. 23 e 27).

Em
29/06/2015
, houve a
citação do executado Luiz Henrique Rech
(id. 242098182, p. 43) e, em
29/09/2015
, a
citação por edital dos executados Leomar Pisoni e Pisoni & Bortoli LTDA
.

Em
31/07/2015
, o Sr. Oficial de Justiça certificou que, em cumprimento ao mandado de execução fiscal nº 39984,
não foi possível penhorar bens de propriedade dos executados
(id. 242098182, p. 47).

Em 26/02/2016, foi deferida a penhora de ativos financeiros, que resultou em uma penhora irrisória (id. 242098183, p. 09).

Houve movimentações processuais nos anos de 2017, 2018 e 2019 (ids. 242098183, p. 54/82, e 242098184, p. 01/06).

Em
08/04/2022
, o polo ativo foi intimado (id. 242098185) e, em
27/02/2023
, a exequente se manifestou regularmente nos autos, solicitando a busca de bens via sistemas, em virtude da
citação dos executados por edital em 2015
.

Após ser intimada a se pronunciar sobre a prescrição intercorrente (id. 242098194), a exequente se manifestou (id. 242098195).

Em
10/07/2024
, o Juízo a quo reconheceu a prescrição e extinguiu definitivamente o processo (id. 242098198).

Assim, verifica-se que, desde a citação dos executados ocorrida em 2015 e a penhora irrisória em fevereiro de 2016, até a sentença proferida em 04/03/2024,
transcorreram oito anos e quatro meses, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo que pudesse interromper o prazo da prescrição intercorrente
. Portanto, conclui-se que a sentença foi proferida após a consumação da prescrição nos autos.

Quanto ao argumento de morosidade do processo,
destaco que a demora na satisfação da dívida não deve ser atribuída ao Judiciário
, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Assim, não merece amparo o apelo interposto pela parte recorrente, ensejando a ratificação da sentença atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025